Tribunal: TCU
Processo: 018.149/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Levantamento com o objetivo de conhecer o processo de trabalho de parcerias estratégicas do Banco do Brasil S.A. e suas subsidiárias, bem como a motivação, a governança e a sua respectiva aderência às normas e à jurisprudência do Tribunal de Contas da União.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este Relatório de Levantamento realizado com o objetivo de conhecer a sistemática processual de formação de parcerias estratégicas com empresas privadas pelo Banco do Brasil S.A. e suas subsidiárias, bem como a motivação, a governança e a sua respectiva aderência às normas e à jurisprudência do Tribunal de Contas da União, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. encaminhar cópia da matriz de riscos (peça 36) e do mapa de processos (peça 37) ao Banco do Brasil, informando-o dos principais riscos a seguir encontrados na sistemática de formação de parcerias estratégicas da instituição financeira, os quais poderão levar à constituição de ações futuras de controle por parte desta Corte, bem como subsidiar, em termos de critério, os processos subsequentes que versem sobre parcerias estratégicas a serem realizadas pelo Banco do Brasil: 9.1.1. risco relativo à contratação por inexigibilidade de licitação de serviços técnicos especializados; 9.1.2. risco relativo à condução de pontos relevantes do processo pelo assessor financeiro; 9.1.3. risco relativo à ausência de metodologia de projetos na sistemática (IN BB 941); 9.1.4. risco relativo ao vazamento de informações para o mercado; 9.1.5. risco relativo ao baixo poder de influência das instâncias superiores do Banco do Brasil em etapas essenciais da sistemática; e 9.1.6. risco relativo à ausência de previsão na sistemática de anuência do Ministério da Economia (Decreto 1.091/1994); 9.2. encaminhar cópia da presente deliberação ao Banco do Brasil, ao Ministério da Economia, à Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais, à Caixa Econômica Federal, ao Banco do Nordeste do Brasil e ao Banco da Amazônia, informando-os dos riscos e requisitos legais a seguir indicados, tendo em vista a similaridade entre os assuntos tratados neste feito e os interesses das instituições financeiras relacionados a desinvestimentos e parcerias estratégicas: 9.2.1. distinção entre desestatização, desinvestimento e formação de parceria por meio de alienação de controle; 9.2.2. risco relativo à ausência de autorização legislativa para formação de parcerias estratégicas; 9.2.3. risco relativo ao processo decisório de formação de parcerias (fragilidade dos mecanismos de governança); 9.2.4. risco relativo à motivação insuficiente para enquadramento da inviabilidade de procedimento competitivo para realização da parceria estratégica; 9.2.5. risco de não configuração de associação da parceria estratégica; 9.2.6. risco de irregularidades na contratação direta (dispensa de licitação) da associação formada; 9.2.7. risco de onerosidade excessiva no acordo de associação, acordo de acionistas e outros documentos societários da parceria; 9.2.8. risco relativo à ausência de prévia manifestação do Ministério da Economia na realização de parceria estratégica; 9.2.9. risco relativo à ausência de autorização do órgão regulador para bancos públicos; e 9.2.10. risco relativo à configuração de desestatização parcial; 9.3. apor a chancela de sigilo às peças 15 a 19, 24, 28, 32, 33, 36 e 37 destes autos, por revelarem informações sensíveis, sigilosas ou estratégicas do Banco do Brasil; 9.4. autorizar o arquivamento os autos, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.